Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DETERMINAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO RÉU E ENDEREÇO COMPLETO. INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O §2o do artigo 319 do CPC é taxativo ao vedar o indeferimento da inicial na hipótese em que os dados informados na inicial forem suficientes à sua individualização e localização do réu. 1.1. No caso concreto, observou-se que o apelante indicou, na exordial, o nome completo, a nacionalidade, o no de CPF e os endereços eletrônico e domiciliar do requerido e do veículo, e que, antes mesmo da prolação da r. sentença vergastada, o réu compareceu espontaneamente aos autos, acostando petição e documentos em que constam todos os demais dados pessoais previamente determinados pelo juízo em emenda, inclusive seu endereço completo. 1.2. Restou evidenciada a incorreção da resolução prematura do feito, sem deliberação de mérito, alicerçada na equivocada premissa de que os dados do réu, constantes dos autos, seriam insuficientes à sua individualização e localização.
2. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, são indispensáveis para propositura da ação de busca e apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. No caso concreto, revela-se inconteste a celebração de financiamento de veículo, com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária. 2.2. A mora do réu, por sua vez, foi devidamente comprovada pela instituição financeira, mediante notificação extrajudicial e respectivo aviso de recebimento.
3. Inexiste qualquer menção no Decreto-Lei n. 911/1969 acerca da exigência de apresentação do rol de depositários fiéis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão o, revelando-se prematura a resolução do processo em razão da ausência dessa informação.
4. Demonstrado que as informações e documentação constantes dos autos são suficientes para o regular trâmite processual e observam os ditames dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, inexistem motivos para que não seja dado regular prosseguimento ao feito.
5. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença cassada.